Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVALTON BARBOSA MARTINS e JOELMA TEIXEIRA DE SOUZA MARTINS (agravante/executados) em face da decisão proferida (ID 178723558, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718481-68.2018.8.07.0001, proposta em face de LINDINALVA ALVES ROCHA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), que determinou a realização do leilão de imóvel penhorado objeto da demanda de origem. Compulsando os autos, verifico que na decisão combatida (ID 178723558, dos autos de origem) houve o comando judicial para que a Secretaria da 12a Vara Cível certificasse se a Sra. JOELMA, ora agravante, havia sido intimada ou não da decisão de ID 172245364, dos autos de origem, que deferiu a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado. Nessa referida decisão ainda ficou determinado que, em caso negativo de intimação, deveria ser cancelada a hasta designada e aguardar-se-ia eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Diante disso, conforme se pode verificar nas certidões de ID 178873539 e ID 178883069, a Secretaria confirmou que a Sra. JOELMA não foi intimada da decisão de ID 172245364, tendo sido, então, cancelado o leilão eletrônico, o que acabou por fulminar o mérito desse agravo de instrumento, bem como de seu pedido liminar, que se traduzem no pedido de cancelamento do leilão alhures mencionado. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal, porquanto seu pedido nesse agravo de instrumento resta atendido, nos termos da certidão de ID 178883069, dos autos de origem. Publique-se. Intime-se.